Tribunal: STJ
Processo: 0164783-21.2013.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 51529 - MG(2016/0185793-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: ADORIS ANGELO GORZA
RECORRENTE
: JOSE BELARMINO FILHO
ADVOGADOS
: JOSE ALFREDO DE OLIVEIRA BARACHO JUNIOR - MG055150
LUIZ GUSTAVO SOUZA MOURA - MG077576
RECORRIDO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: FABIO MURILO NAZAR - MG076955
EMENTA
ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS. MEMÓRIA
DE CÁLCULO. JUROS DE MORA. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE
A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO E O EFETIVO
PAGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. PEDIDO NÃO VEICULADO
OPORTUNAMENTE. ARGUIÇÃO APENAS NAS RAZÕES RECURSAIS.
INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO
PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Na origem, mandado de segurança contra decisão do Juiz
Conciliador da Central de Conciliação de Precatórios do TJMG que indeferiu
a impugnação da parte credora do precatório alimentar aos cálculos
apresentados pela CEPREC/TJMG.
2. A Primeira Seção do STJ, no Tema n. 905 sob o rito dos recursos
repetitivos, entendeu que "as condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
:
julho/2001
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de
; (b)
a
janeiro/2001
agosto/2001
: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
junho/2009
partir de
: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
julho/2009
poupança; correção monetária: IPCA-E" (
relator
REsp n. 1.495.144/RS,
Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe
.
20/3/2018)
3. No tocante à incidência dos juros moratórios no período
compreendido entre a data da expedição do ofício requisitório e o seu efetivo
pagamento, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 1.037
sob o regime da repercussão geral, firmou a tese de que a fluência dos juros
somente se inicia após o "período de graça".
4. Por outro lado, os valores relativos à contribuição previdenciária
mensal incidente sobre os proventos de aposentadoria dos inativos e dos
pensionistas mineiros somente poderiam ser cobrados após abril de 2004,
com a edição da Lei Complementar Estadual n.
77/2004,
devendo ser excluída, na hipótese, a sua incidência da memória de cálculo
dos precatórios.
Documento eletrônico VDA54952923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/03/2026 14:26:20
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: ccab1b71-c2c1-4d25-bd78-bdadd1dcdacb

5. "É inviável a apreciação de novos requerimentos trazidos à tona
apenas nas razões do recurso ordinário, quando alicerçados em causas de
pedir não aventadas na inicial do mandado de segurança, uma vez que não
estão abarcados pela ampla devolutividade do recurso; sob pena de incorrer
em provimento judicial
. Precedentes" (RMS n.
extra petita
23.180/RO,
relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em
DJe de
16/12/2010,
.
7/2/2011)
6. Recurso ordinário parcialmente conhecido e provido em parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa
05/03/2026 11/03/2026,
parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
13 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54952923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/03/2026 14:26:20
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: ccab1b71-c2c1-4d25-bd78-bdadd1dcdacb

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 51529 - MG(2016/0185793-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: ADORIS ANGELO GORZA
RECORRENTE
: JOSE BELARMINO FILHO
ADVOGADOS
: JOSE ALFREDO DE OLIVEIRA BARACHO JUNIOR - MG055150
LUIZ GUSTAVO SOUZA MOURA - MG077576
RECORRIDO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: FABIO MURILO NAZAR - MG076955
EMENTA
ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS. MEMÓRIA
DE CÁLCULO. JUROS DE MORA. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE
A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO E O EFETIVO
PAGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. PEDIDO NÃO VEICULADO
OPORTUNAMENTE. ARGUIÇÃO APENAS NAS RAZÕES RECURSAIS.
INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO
PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Na origem, mandado de segurança contra decisão do Juiz
Conciliador da Central de Conciliação de Precatórios do TJMG que indeferiu
a impugnação da parte credora do precatório alimentar aos cálculos
apresentados pela CEPREC/TJMG.
2. A Primeira Seção do STJ, no Tema n. 905 sob o rito dos recursos
repetitivos, entendeu que "as condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
:
julho/2001
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de
; (b)
a
janeiro/2001
agosto/2001
: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
junho/2009
partir de
: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
julho/2009
poupança; correção monetária: IPCA-E" (
relator
REsp n. 1.495.144/RS,
Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe
.
20/3/2018)
3. No tocante à incidência dos juros moratórios no período
compreendido entre a data da expedição do ofício requisitório e o seu efetivo
pagamento, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 1.037
sob o regime da repercussão geral, firmou a tese de que a fluência dos juros
somente se inicia após o "período de graça".
4. Por outro lado, os valores relativos à contribuição previdenciária
mensal incidente sobre os proventos de aposentadoria dos inativos e dos
pensionistas mineiros somente poderiam ser cobrados após abril de 2004,
com a edição da Lei Complementar Estadual n.
77/2004,
devendo ser excluída, na hipótese, a sua incidência da memória de cálculo
dos precatórios.
Documento eletrônico VDA54596256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/03/2026 12:06:39
Código de Controle do Documento: c410ed10-b360-494a-96d9-14ce95ebb624

5. "É inviável a apreciação de novos requerimentos trazidos à tona
apenas nas razões do recurso ordinário, quando alicerçados em causas de
pedir não aventadas na inicial do mandado de segurança, uma vez que não
estão abarcados pela ampla devolutividade do recurso; sob pena de incorrer
em provimento judicial
. Precedentes" (RMS n.
extra petita
23.180/RO,
relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em
DJe de
16/12/2010,
.
7/2/2011)
6. Recurso ordinário parcialmente conhecido e provido em parte.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por
ADORIS ÂNGELO GORZA e JOSÉ BELARMINO FILHO, com fundamento no
alínea
, da Constituição da República, contra acórdão proferido pelo
art. 105, inciso II,
b
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, conforme a seguinte ementa (fls. 231-
232):

MANDADO DE SEGURANÇA - PRECATÓRIO - CORREÇÃO
MONETÁRIA - ATUALIZAÇÃO ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO -
DA
- JUROS DE MORA - PERCENTUAL DE 0,5% AO MÊS -
ART. 100,
CR/88
PERÍODO ENTRE A EXPEDIÇÃO E O VENCIMENTO DO REQUISITÓRIO -
NÃO INCIDÊNCIA -
§ 5° DA
- SÚMULA VINCULANTE 17
ART. 100,
CR/88
DO STF - RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU PENSÃO - PERÍODO ENTRE AS
EMENDAS CONSTITUCIONAIS N°
E N°
- RETENÇÃO
20/98
41/03
INDEVIDA - SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.
A correta interpretação do previsto no (sic) é que há A limitação da
atualização monetária à data da audiência, prevista no Edital n°
da
01/12
(item 3.3), consubstancia questão prática, já que o ideal é que o
CEPREC/TJMG
pagamento se aperfeiçoe neste ato, o que ocorre na maior parte das vezes, ante a
ausência de impugnação dos cálculos. Dessarte, desde que o pagamento seja
efetivamente realizado na audiência, será cumprida a regra constitucional, prevista
no art.100, § 12o, da
com a redação dada pela EC n°
Caso isso não
CR/88,
62/2009.
ocorra, como na hipótese dos autos, deverá haver incidência de atualização
monetária até a data do efetivo pagamento, mesmo porque a correção monetária
constitui mera atualização da moeda, não sendo um "plus" que se acrescenta, mas
um ''minus" que se evita para não dar lugar ao enriquecimento sem causa.
Quanto aos juros de mora, por sua vez, já pacificou o STJ o entendimento
de que as normas que dispõem sobre juros moratórios possuem natureza
eminentemente processual, aplicando-se imediatamente aos processos em
andamento, à luz do principio tempus regit actum.
Ademais, os Tribunais Superiores já firmaram o posicionamento de que os
juros moratórios não são devidos no período compreendido entre a data de
expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se este for realizado no prazo
estipulado constitucionalmente (artigo 100, § 5o, da CF). Assim, somente se fala em
mora e, por conseguinte, nos juros a ela relativos, se descumprido o prazo
Documento eletrônico VDA54596256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/03/2026 12:06:39
Código de Controle do Documento: c410ed10-b360-494a-96d9-14ce95ebb624

constitucional previsto para o pagamento dos precatórios, qual seja, até o final do
exercício seguinte, sendo que os juros moratórios incidirão a partir do dia seguinte
ao término deste prazo, isto é, a partir de 1° de janeiro subseqüente.
Por fim, no tocante à retenção da contribuição previdenciária, pacificou-se
na jurisprudência ser inconstitucional a incidência dessa contribuição sobre
proventos de inativos e pensionistas, desde a entrada em vigor da EC n°
-
20/98
dezembro de 1998 -, até março de 2004, por força da Emenda Constitucional n°
regulamentada no Estado de Minas Gerais pela Lei Complementar Mineira
41/2003,
n° 77/2004.

Opostos embargos de declaração (fls. 251-253), restaram parcialmente
acolhidos, para sanar omissão sem alterar a conclusão do julgado (fls. 255-261).
No recurso ordinário, o recorrente alega, em síntese, que: 1) os juros legais no
período compreendido entre
e
devem ser aplicados no percentual de
11/1/2003 28/6/2009
1% (um por cento) ao mês, com fundamento no
do Código Civil e 161, § 6o, do
art. 406
CTN, e não 0,5% (meio por cento) a.m.; 2) os juros de mora devem incidir durante todo
o prazo constitucional estipulado no
§ 5o, da Constituição Federal, e não apenas
art. 100,
a partir de janeiro do ano subsequente ao vencimento, dado que seu pagamento não
observou tal prazo, além de não incidir a Súmula Vinculante n. 17 em razão da vigência
do Regime Especial de Pagamento de Precatórios estabelecido pela Emenda
Constitucional n.
; 3) não deve haver qualquer desconto referente à contribuição
62/2009
previdenciária nos créditos do impetrante, na medida em que relativos ao período
compreendido entre janeiro de 1995 e agosto de 2001, antes da EC n.
; e 4) a
41/2003
correção monetária dos créditos dever ser efetuada com base no IPCA-E, e não pelo
índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança.
Apresentadas contrarrazões (fls. 379-432).
O Ministério Público opinou pelo parcial provimento do recurso ordinário (fls.
536-542).
Os autos foram sobrestados pelo Tema n. 1.037 do STF.
É o relatório.
VOTO
Consoante consta dos autos, o recorrente impetrou mandado de segurança
contra decisão do Juiz Conciliador da Central de Conciliação de Precatórios do TJMG
que indeferiu a impugnação da parte credora do precatório alimentar n.
aos
451/2008
cálculos apresentados pela CEPREC/TJMG.
Para denegar a segurança, o Tribunal de origem adotou a seguinte
fundamentação (fls. 241-245):

[...]
Documento eletrônico VDA54596256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/03/2026 12:06:39
Código de Controle do Documento: c410ed10-b360-494a-96d9-14ce95ebb624

2) Insurgem-se os impetrantes, ainda, contra a aplicação de juros de mora
de 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos do
o-F da
art. 1
Lei no 9.494/97,
afirmando que no período compreendido entre
e
devem
11/01/2003
28/06/2009
incidir juros no importe de 1% (um por cento) ao mês, conforme determinava o
do Código Civil de 2002.
art. 406
Em que pese o respeito às razões apresentadas, tem-se que o entendimento
adotado pela d. autoridade coatora encontra respaldo na jurisprudência dos
Tribunais Superiores, retirando a liquidez e certeza do direito reclamado pelos
impetrantes.
De fato, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do
julgamento do
pacificou o entendimento de que as normas que
EREsp 1207.197/RS,
dispõem sobre juros moratórios possuem natureza eminentemente processual,
aplicando-se imediatamente aos processos em andamento, à luz do principio tempus
regit actum.
Assim, alterou-se o posicionamento anteriores consolidou-se o
entendimento de que o
o-F da
modificado pela Medida Provisória
art. 1
Lei 9.494/97,
e, em seguida, pelo
o da
possua natureza
2.180-35/2001
art. 5
Lei 11.960/09,
instrumental, deve ser aplicado imediatamente aos processos em curso, sem,
contudo, retroagir a momento anterior à sua vigência.
[...]
No mesmo sentido já havia decidido o Supremo Tribunal Federal, quando
reconheceu a repercussão geral da questão constitucional discutida rios autos do Al
e consolidou o entendimento de que a
alterada pela
842.063/RS
Lei 9.494/97,
Medida Provisória
aplica-se aos processos em tramitação ainda que
2180-35/2001,
ajuizados em data anterior à entrada em vigor da nova legislação.
Portanto, até a data de
deve ser aplicada aos autos a
23/08/2001
com redação anterior à vigência da MP
incidindo,
Lei 9.494/97,
2180-35/2001,
assim, juros de mora no percentual de 12% (doze por cento) ao ano.
A partir de
por sua vez, já será possível incidir a nova redação
24/08/2001,
do
o-F da
que fixa os juros moratórios nas ações ajuizadas contra
art. 1
Lei 9.494/97,
a Fazenda Pública no patamar de 6% (seis por cento) ano, isto é, 0,5% (meio por
cento) ao mês.
Este percentual, por sua vez, somente será aplicado até a data de
uma vez que em
entrou em vigor a
que,
28/06/2009,
29/06/2009
Lei 11.960/09
como visto, em seu
o, alterou a redação do
o-F da
e passou a
art. 5
art. 1
Lei 9494/97
determinar para fins de atualização monetária, remuneração do capital e
compensação da mora, a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos
índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.
3) Quanto ao período de incidência dos juros moratórios, por sua vez,
argumentam os impetrantes que entre a data da expedição do ofício requisitório e o
seu vencimento devem incidir juros de mora, já que, no caso dos autos, o devedor
não pagou a dívida no prazo assinalado pelo art.100, §1o, da CR188.
Prevê o artigo, §1o, da
hoje § 5o do mesmo dispositivo, com a nova
CR/88,
redação dada pela EC n°
que 'É obrigatória a inclusão, no orçamento das
62/2009,
entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos,
oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários
apresentados até de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte,
quando terão seus valores atualizados monetariamente'.
Documento eletrônico VDA54596256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/03/2026 12:06:39
Código de Controle do Documento: c410ed10-b360-494a-96d9-14ce95ebb624

A questão consolidou-se no âmbito jurisprudencial, passando a constar do
enunciado da Súmula Vinculante do STF, que diz: "DURANTE O PERÍODO
PREVISTO NO PARÁGRAFO 1000 ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO, NÃO
INCIDEM JUROS DE MORA SOBRE OS PRECATÓRIOS QUE NELE SEJAM
PAGOS."
No ponto, é certo que tanto o STF quanto o STJ já firmaram o
entendimento de que os juros moratórios não são devidos no período compreendido
entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se este for
realizado no prazo estipulado constitucionalmente (artigo 100, § 5o, da CF).
Assim, somente se fala em mora e, por conseguinte, nos juros a ela
relativos, se descumprido o prazo constitucional previsto para o pagamento dos
precatórios, qual seja, até o final do exercício seguinte, sendo que os juros
moratórios incidirão a partir do dia seguinte ao término deste prazo, isto é, a partir
de 1o de janeiro subseqüente.
Portanto, mesmo que não haja o pagamento do precatório na data de seu
vencimento, isto é, até 31 de dezembro do ano subseqüente à sua apresentação, não
haverá incidência de juros de mora entre a data da expedição e a de vencimento do
precatório, porquanto a mora somente se caracterizará a partir de 1o de janeiro do
ano subseqüente. Nesse sentido:
[...]
Diante do exposto, não prospera a impetração quanto ao período de
aplicação dos juros de mora.
4) Por fim, quanto à cobrança indevida de contribuição previdenciária
sobre os créditos pagos aos impetrantes, tem-se que razão lhes assiste, em parte.
Com efeito, a matéria pacificada na jurisprudência se refere à
inconstitucionalidade de contribuição previdenciária incidente sobre proventos de
inativos e pensionistas desde a entrada em vigor da EC no
- dezembro de 1998
20/98
- e até março de 2004, por força da Emenda Constitucional no 41/2003,
regulamentada no Estado de Minas Gerais pela Lei Complementar Mineira no
77/2004.
, alegam os impetrantes que a cobrança de contribuição
In casu
previdenciária em favor do IPSEMG ocorreu sobre todo o período a que se referem
as verbas em atraso que compõem seu crédito, ou seja, desde janeiro de 1995 até
agosto de 2001, motivo pelo qual requerem o decote desta cobrança.
Contudo, considerando que a imunidade vigeu a partir da EC no
que
20/98,
entrou em vigor em dezembro de 1998, até a EC no
que fixou o teto de
41/2003,
imunidade, conclui-se que, na hipótese dos autos, não é possível afastar a incidência
da contribuição previdenciária desde agosto de 1995, mas apenas a partir de
dezembro de 1998.
Com tais razões, CONCEDE-SE PARCIALMENTE A SEGURANÇA,
apenas para determinar que a correção monetária do crédito dos impetrantes ocorra
até a data do efetivo pagamento, e para afastar a incidência da contribuição
previdenciária sobre o mesmo crédito a partir de dezembro de 1998.

Quanto ao índice de juros de mora aplicável, a Primeira Seção deste STJ, sob
o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 905), entendeu que:

Documento eletrônico VDA54596256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/03/2026 12:06:39
Código de Controle do Documento: c410ed10-b360-494a-96d9-14ce95ebb624

[...] as condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
: juros de mora: 1%
julho/2001
ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
; (b)
a
: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
janeiro/2001
agosto/2001
junho/2009
monetária: IPCA-E; (c) a partir de
: juros de mora: remuneração oficial
julho/2009
da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
(
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp n. 1.495.144/RS,
Primeira Seção, DJe
)
20/3/2018.

Logo, deve ser mantido o aresto estadual no ponto, pois em harmonia com a
jurisprudência desta Casa.
No tocante à incidência dos juros moratórios no período compreendido entre a
data da expedição do ofício requisitório e o seu efetivo pagamento, tendo em vista o não
cumprimento do prazo constitucional pela executada, o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE
sob o regime de repercussão geral (Tema n. 1.037),
1.169.289/SC,
fixou a seguinte tese:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA
1037.
CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.
JUROS
DE
MORA.
INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA
EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR
(RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em
a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL
10/11/2009,
FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1o do artigo
100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam
pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado
17 da Súmula Vinculante desta CORTE.
2. Pouco após, em
foi promulgada a Emenda Constitucional 62,
9/12/2009,
que promoveu ampla reformulação no
da Constituição, o qual versa sobre o
art. 100
regime de precatórios.
3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do
parágrafo 1o para o parágrafo 5o do
tal modificação não altera o sentido do
art. 100,
enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda
62.
4. O período previsto no
parágrafo 5o, da Constituição (precatórios
art. 100,
apresentados até 1o de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte)
costuma ser chamado de “período de graça constitucional”.
5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente
público não está inadimplente.
6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora
passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”.
7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão
geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência
Documento eletrônico VDA54596256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/03/2026 12:06:39
Código de Controle do Documento: c410ed10-b360-494a-96d9-14ce95ebb624

da Emenda Constitucional
de modo que não incidem juros de mora no
62/2009,
período de que trata o § 5o do
da Constituição. Havendo o inadimplemento
art. 100
pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'".
(RE 1169289, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:
ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 16-06-2020,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165
DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

Verifica-se, assim, que a conclusão adotada pela Corte de origem se alinha à
jurisprudência firmada pelo STF a respeito da questão.
Por outro lado, assiste razão à tese recursal de não incidência da contribuição
previdenciária sobre o valor constante do precatório, relativo ao período compreendido
entre
e
janeiro/1995
novembro/1998.
Isso porque, embora seja legítima a cobrança da contribuição previdenciária
de servidores inativos e pensionistas antes da Emenda Constitucional n.
a
20/1998,
incidência dessa contribuição sobre os proventos dos agentes públicos inativos do Estado
de Minas Gerais somente passou a ser reconhecida com a Lei Complementar Estadual n.
de modo que, sendo os valores constantes do precatório relativos a período
77/2004,
anterior à sua edição, a contribuição previdenciária deve ser excluída da memória de
cálculo do precatório.
De fato, "antes da Emenda Constitucional n.
somente é devida
20/1998,
contribuição previdenciária para o regime próprio de previdência social (PSS) se
existente norma prevendo tal incidência no âmbito dos entes federais (estados,
municípios e Distrito Federal), cabendo destacar que não havia previsão na esfera
federal, o que torna indevida sua incidência" (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.263.612/PR,
DJe de
.
3/12/2013,
10/12/2013)
Assim já decidiu esta Corte, em caso idêntico:

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PRECATÓRIO.
SERVIDORES
PÚBLICOS
INATIVOS.
MEMÓRIA DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI
COMPLEMENTAR 77, de 13.1.2004, DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
1. Na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado objetivando: a)
impossibilitar a retenção na fonte de imposto de renda calculado sobre juros
moratórios, por serem de caráter indenizatório; b) evitar a cobrança de contribuição
previdenciária de inativos.
2. O Tribunal de origem concedeu parcialmente a segurança para
reconhecer, apenas, a não incidência do imposto de renda. Desse modo, a discussão
dos autos diz respeito à cobrança da contribuição previdenciária de inativos, no
período anterior a edição da Lei Complementar no 77, de 13.1.2004, do Estado de
Minas Gerais.
Documento eletrônico VDA54596256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/03/2026 12:06:39
Código de Controle do Documento: c410ed10-b360-494a-96d9-14ce95ebb624

3. Somente com a edição da Lei Complementar n. 77, de 13.1.2004, é que
ordenamento jurídico mineiro passou a admitir a incidência da contribuição
previdenciária dos inativos. Assim, considerando o princípio da anterioridade
nonagesimal, constante do
§ 6o da Constituição
o tributo
art. 195,
Federal/1988,
somente é exigível após 13 de abril de 2004.
4. Na hipótese, os valores relativos à contribuição previdenciária mensal
incidente sobre os proventos de aposentadoria dos recorrentes somente poderiam ser
cobrados após abril de 2004, devendo, portanto, os valores indevidos serem
excluídos da memória de cálculo dos precatórios.
Recurso ordinário provido.
(RMS n.
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
38.588/MG,
julgado em
DJe de
)
17/9/2013,
26/9/2013.

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação do IPCA-E, dessume-se dos autos
que, na inicial do
, cingiram-se os impetrantes a requerer a correção monetária do
writ
crédito até a data do efetivo pagamento, o que lhes foi concedido (fls. 240-241).
Posteriormente, não foi suscitado, nos embargos de declaração, o juízo de origem para
especificação de qual índice seria utilizado para a atualização.
Nesse contexto, não comporta conhecimento o pleito ora em exame, eis que
"inviável a apreciação de novos requerimentos trazidos à tona apenas nas razões do
recurso ordinário, quando alicerçados em causas de pedir não aventadas na inicial do
mandado de segurança, uma vez que não estão abarcados pela ampla devolutividade do
recurso; sob pena de incorrer em provimento judicial
. Precedentes" (RMS n.
extra petita
relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em
DJe de
23.180/RO,
16/12/2010,
.
7/2/2011)
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso ordinário e DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, apenas para afastar a incidência da contribuição
previdenciária sobre o valor constante do precatório.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54596256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/03/2026 12:06:39
Código de Controle do Documento: c410ed10-b360-494a-96d9-14ce95ebb624

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
RMS 51.529 / MG
Número Registro: 2016/018579-30
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01647832120138130000 10000130164783 10000130164783000 10000130164783003 10000130164783005
10000130164783006 1647832120138130000
Sessão Virtual de 05/03/2026 a 11/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretária
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ADORIS ANGELO GORZA
RECORRENTE : JOSE BELARMINO FILHO
ADVOGADOS
: JOSE ALFREDO DE OLIVEIRA BARACHO JUNIOR - MG055150
LUIZ GUSTAVO SOUZA MOURA - MG077576
RECORRIDO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : FABIO MURILO NAZAR - MG076955
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026 a 11/03
/2026, por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Marco
Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54952905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 15:20:31
Código de Controle do Documento: bd342428-588e-4029-8c06-436d3478350b